Tribunal: TJBA
Processo: 8039143-68.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo: 8039143-68.2025.8.05.0000

AGRAVANTE:
BANCO VOLKSWAGEN S/A

Advogado(s):

EDUARDO FERRAZ PEREZ

AGRAVAD
A
:
ANTÔNIO PEREIRA DA COSTA

Ementa
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. UTILIZAÇÃO DOS SISTEMAS INFOJUD, SISBAJUD, RENAJUD E SIEL. DISPENSA DO ESGOTAMENTO PRÉVIO DE DILIGÊNCIAS EXTRAJUDICIAIS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de
Agravo de Instrumento, interposto por BANCO VOLKSWAGEN S.A., contra decisão que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão nº 8000163-19.2019.8.05.0079, ajuizada em face de ANTÔNIO PEREIRA DA COSTA, indeferiu a utilização dos sistemas INFOJUD, SISBAJUD, RENAJUD e SIEL, para localização do endereço do
D
evedor, fixando prazo de 15 dias para que
o E
xequente informasse novo endereço, sob pena de extinção do feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
V
erificar se é possível a utilização dos sistemas INFOJUD, SISBAJUD, RENAJUD e SIEL, para localização do endereço do
Executado
, independentemente do esgotamento prévio de diligências extrajudiciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 797 do CPC estabelece que a Execução deve ser realizada no interesse do Exequente, cabendo ao Judiciário viabilizar meios que assegurem a efetividade da tutela jurisdicional, inclusive, quanto à localização do Devedor.

4. A jurisprudência reconhece que os sistemas INFOJUD, SISBAJUD, RENAJUD e SIEL não se restringem à penhora de bens, sendo igualmente legítima sua utilização para obtenção de informações cadastrais, como endereço atualizado do Executado, visando à citação e ao prosseguimento da demanda.

5. A exigência de exaurimento prévio de diligências extrajudiciais, para autorizar o uso desses sistemas, não encontra amparo legal, sendo desnecessária, diante da possibilidade de acesso judicial direto a tais ferramentas de forma mais célere e eficaz.

6. Verificada a tentativa frustrada de localização do Réu, por meios extrajudiciais, revela-se legítima a utilização dos referidos sistemas, para assegurar o regular prosseguimento da ação, evitando-se a extinção prematura do processo.

7. Restou caracterizado o perigo de dano irreparável ao resultado útil do processo, diante da iminente extinção da lide, por ausência de citação, o que justifica a concessão da tutela recursal.

IV. DISPOSITIVO

8
. Recurso provido.

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

Dispositivos relevantes citados
:

CPC, arts. 6º, 256, § 3º, 485, IV, e 797.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
n
º 8039143-68.2025.8.05.0000,
tendo como Agravante

o

B
ANCO VOLKSWAGEN S/A
,

sendo Agravad
o

ANTÔNIO PEREIRA DA COSTA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E
DAR
PROVIMENTO
ao recurso.